Tribunal: STJ
Processo: 5009744-17.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041425 - SC(2025/0336163-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P E
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: J C M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
À
LUZ
DO
BINÔMIO
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à majoração dos alimentos
e da Súmula n. 284 do STF quanto à divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que fixou
alimentos provisórios em um salário mínimo, majorados monocraticamente para
dois salários mínimos e mantidos no acórdão.
3. A Corte de origem manteve os alimentos provisórios em dois salários mínimos e
reputou o agravo interno incabível para rediscussão de matéria decidida com base
no
IV e V, do CPC.
art. 932,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 1.694 e
1.695 do CC ao manter os alimentos provisórios em dois salários-mínimos diante
da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante; e (ii) saber se
houve demonstração adequada do dissídio jurisprudencial para majoração dos
alimentos compensatórios, com fixação de 30% dos rendimentos do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cceebd4d-1032-4197-8b9d-c413cffe9987

5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de majoração demanda reexame
do conjunto fático-probatório sobre necessidade da alimentanda e possibilidade do
alimentante, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.566, III; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,

n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/3/2024;
AREsp n. 2.724.087/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cceebd4d-1032-4197-8b9d-c413cffe9987

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041425 - SC(2025/0336163-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P E
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: J C M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
À
LUZ
DO
BINÔMIO
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à majoração dos alimentos
e da Súmula n. 284 do STF quanto à divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que fixou
alimentos provisórios em um salário mínimo, majorados monocraticamente para
dois salários mínimos e mantidos no acórdão.
3. A Corte de origem manteve os alimentos provisórios em dois salários mínimos e
reputou o agravo interno incabível para rediscussão de matéria decidida com base
no
IV e V, do CPC.
art. 932,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 1.694 e
1.695 do CC ao manter os alimentos provisórios em dois salários-mínimos diante
da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante; e (ii) saber se
houve demonstração adequada do dissídio jurisprudencial para majoração dos
alimentos compensatórios, com fixação de 30% dos rendimentos do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54049162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:35
Código de Controle do Documento: 14ec0064-dc99-4734-9519-6f6928659f31

5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de majoração demanda reexame
do conjunto fático-probatório sobre necessidade da alimentanda e possibilidade do
alimentante, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.566, III; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,

n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/3/2024;
AREsp n. 2.724.087/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por P. E. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ,
quanto à pretensão de majoração dos alimentos, e por incidência da Súmula n. 284
do STF, quanto à divergência jurisprudencial (fls. 105-107).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
em agravo interno, nos autos de agravo de instrumento.
O julgado foi assim ementado (fl. 56):

PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - AGRAVO
INTERNO - CPC,
- REDISCUSSÃO - DECISUM - DESCABIMENTO
ART. 1.021
O agravo interno, que desafia a decisão unipessoal fundada no
incs. IV e V,
art. 932,
do Código de Processo Civil, não se presta para a rediscussão das matérias lá
ventiladas, razão pela qual cabe ao recorrente impugnar a ausência dos requisitos
que permitem a análise sumária do pleito recursal ou demonstrar que o paradigma
não é aplicável à espécie.
Ademais, de todo modo, não há falar em reforma do decisum quando o resultado é
condizente com os julgados que o ampararam.
Documento eletrônico VDA54049162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:35
Código de Controle do Documento: 14ec0064-dc99-4734-9519-6f6928659f31

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, porque o acórdão recorrido
teria fixado alimentos em valor aquém das necessidades comprovadas da
recorrente e das possibilidades do recorrido, desconsiderando sua condição de
hipossuficiência e o dever de mútua assistência, já que apenas dois salários-
mínimos são insuficientes para a subsistência digna diante da sua incapacidade
laboral e do seu quadro de saúde.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os alimentos
compensatórios deveriam permanecer fixados em dois salários-mínimos, divergiu
do entendimento do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se majorem os alimentos
compensatórios, com a fixação, em tutela provisória e no julgamento definitivo, de
alimentos provisórios no equivalente a 30% dos rendimentos do recorrido (fl. 75).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento (fls. 140-142).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
​A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em um salário mínimo,
posteriormente majorados, em decisão monocrática, para dois salários mínimos,
mantidos pelo acórdão recorrido.
II -
do Código Civil, 1.695 e 1.566, III, do Código Civil
Art. 1.694
A recorrente alega que o acórdão violou os arts. 1.694 e 1.695 do Código
Civil ao manter alimentos provisórios em patamar insuficiente diante da
Documento eletrônico VDA54049162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:35
Código de Controle do Documento: 14ec0064-dc99-4734-9519-6f6928659f31

necessidade comprovada, idade e grave enfermidade, além da demonstração de
possibilidade do recorrido.
O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela necessidade da recorrente e pela capacidade do recorrido de arcar
com dois salários-mínimos, registrando a ausência de comprovação do montante
dos rendimentos do alimentante e a possibilidade de revisão conforme novas
evidências (fls. 54-55):

No caso em apreço, a recorrente, ex-companheira, afastou-se do mercado de
trabalho desde o início da união estável, o que dificulta seu reingresso na atualidade,
com 58 anos. Acrescido a este fato foi diagnosticada com moléstias psicológicas
que, inclusive, ensejaram internação psquiátrica. Quando da alta hospitalar, recebeu
a informação de seu ex-companheiro que não poderia retornar ao lar conjugal, dada
a intenção de dissolução da união estável. Dessarte, a recorrente viu-se sem
moradia, está residindo de favor com amigos, e sem rendimentos que possibilitem a
sobrevivência, incluindo a aquisição dos medicamentos necessários ao tratamento
das doenças que a acometem. Evidente, pois, a demonstração de necessidade da
agravante. De outro lado, a parte agravada permaneceu na posse dos imóveis que
supostamente teriam sido adquiridos durante a convivência marital, os quais
proporcionam rendimentos a título de aluguéis. Não há dúvida, pois, de que o
recorrido efetivamente está na administração do acervo patrimonial supostamente
amealhado pelo casal, fato que, por si só, ensejaria a fixação de alimentos sob a
modalidade "
". [...] Assim, diante da dinâmica em que
compensatórios/ressarcitórios
viviam os litigantes até a dissolução da união estável, é razoável presumir que a
agravante efetivamente dependia do ex-companheiro e, por isso, necessita de
montante capaz de lhe proporcionar a subsistência, após 13 anos de convivência
marital. Dos documentos constantes do processo originário, em que pese a ausência
de comprovação do montante percebido pelo ex-companheiro mensalmente, seja a
título de aluguel ou decorrentes do desempenho de labor profissional, vale gizar, é
proprietário de bens que estão locados e, com isso, aufere exclusivamente montante
que possibilita a majoração dos alimentos fixados em favor da companheira. Desta
forma, é de ser confirmada a decisão que antecipou a tutela recursal para majorar os
alimentos para o equivalente a 2 (dois) salários mínimos em favor da ex-
companheira. Destaca-se que a conclusão ora apresentada não é definitiva e pode
ser alterada caso ocorra modificação da situação fática ou outra inferência revele-se
mais oportuna em função de novas evidências colhidas no decorrer da regular
instrução do processo.

Documento eletrônico VDA54049162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:35
Código de Controle do Documento: 14ec0064-dc99-4734-9519-6f6928659f31

Assim, o provimento do presente recurso demandaria necessariamente a
verificação das provas colacionadas aos autos e a inversão da conclusão adotada
pelas instâncias ordinárias no que tange ao acervo probatório, o que é vedado a
esta Corte, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
CIVIL E PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM
DE
PATERNIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIMENTOS. DATA DA
CITAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a recusa injustificada da parte de
se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, nos termos
da
" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
Súmula 301/STJ
AREsp n. 2.268.162/PE,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. De acordo com o posicionamento do STJ, "em ação de investigação de
paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da
citação, e não a da sentença que os concede.
Incidência da
" (AgInt no
Relator
Súmula 277/STJ
REsp n. 1.651.067/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/2/2020,
. Incidência da
3/3/2020)
Súmula n. 83/STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54049162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:35
Código de Controle do Documento: 14ec0064-dc99-4734-9519-6f6928659f31

7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
alimentando e da possibilidade do alimentante, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada em sede especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
9 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO.
EXAME DO BINÔMIO
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por K. P. H. contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. O recurso especial fora manejado contra acórdão do TJSP que, em sede
de ação revisional de alimentos, manteve sentença que reduziu o valor da pensão
alimentícia em razão da maioridade da alimentanda, ponderando o binômio
e a mudança na condição financeira do genitor. II.
necessidade/possibilidade
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é possível, em recurso
especial, revisar a decisão que reduziu os alimentos com base no exame do binômio
III. RAZÕES DE DECIDIR
necessidade/possibilidade.
3. O acórdão recorrido examinou, de forma clara e fundamentada, as questões
controvertidas, tendo decidido pela manutenção da redução dos alimentos com base
na análise do caso concreto, afastando a alegação de omissão (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
4. O entendimento do TJSP está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, segundo a qual, com a maioridade, a necessidade de alimentos deixa de ser
presumida, exigindo comprovação concreta, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do
Código Civil e da Súmula 358/STJ.
5. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão quanto à
proporcionalidade da redução da pensão implica o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
6. A parte agravante não demonstrou, de forma específica, que os fatos
incontroversos permitiriam a revaloração jurídica sem reexame probatório,
Documento eletrônico VDA54049162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:35
Código de Controle do Documento: 14ec0064-dc99-4734-9519-6f6928659f31

limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o afastamento do óbice
sumular.
7. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de
prestação jurisdicional, estando o acórdão suficientemente motivado. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.724.087/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
)
5/5/2025.

III - Divergência jurisprudencial
Em recurso especial fundado na alínea do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal, exige-se a estrita observância dos requisitos de demonstração do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ. A simples transcrição de ementas não basta: é
art. 255,
imprescindível a juntada da cópia integral dos acórdãos paradigmas, ou a indicação
do repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, bem como a
realização do cotejo analítico, com demonstração específica da similitude fática
entre os casos e da divergência na interpretação da lei federal.
Na espécie, tais exigências não foram atendidas, razão pela qual
fica prejudicada a apreciação da alegada divergência jurisprudencial.
Ademais, a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à
insurgência pela alínea a impede, quanto ao mesmo tema, a análise do recurso pela
alínea .
c
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:35
Código de Controle do Documento: 14ec0064-dc99-4734-9519-6f6928659f31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.041.425 / SC
Número Registro: 2025/0336163-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50097441720258240000 50304903520248240033
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P E
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
AGRAVADO
: J C M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:52
Código de Controle do Documento: 0d89db48-8edb-4742-8d9e-7d92ab4c98b2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:52
Código de Controle do Documento: 0d89db48-8edb-4742-8d9e-7d92ab4c98b2